Tribunal: STF
Processo: RE 1192275
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PARA ASSEGURAR O PODER AQUISITIVO. ART. 40, § 8º, CRFB/88. OBSERVÂNCIA DO MESMO ÍNDICE FIXADO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INPC) ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 511/10. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO.
    ‘O art. 15, da Lei 10.887/04, deu concreção normativa ao preceito contido no § 8º do art. 40 da Constituição Federal e sua aplicação não implica em violação ao princípio da autonomia dos entes federados, consistente na 'capacidade político-jurídica de que dispõe essa unidade da federação para dar-se, a si mesma, através de órgãos próprios, leis e outros atos normativos equivalentes' (STF/ADI 180 MC/RS), porquanto, à míngua de legislação estadual sobre o assunto, não se está aplicando norma alienígena em detrimento da local’ (TJSC, AC n. 2008.045848-7, rel. Des. Newton Janke, j. 25.3.10)” (pág. 118 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 134 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 24, XII, § 1°, e § 2°; 25, caput, § 1°; 40, § 8°, da mesma Carta. Aduz o recorrente que:
    “Importante ressaltar que o tema é objeto da ADI 4582, cujo julgamento da medida cautelar restringiu a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei n. 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n. 11.784, de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União.
    […]
    Desta forma, por força da decisão proferida pelo STF e ao menos até o julgamento do mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 15 da Lei n. 10.887/2004 é inaplicável aos Regimes Próprios de servidores estaduais.” (págs. 166-167 do documento eletrônico 1). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opinou pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 5). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora, assentando que a servidora faz jus ao reajustamento de sua pensão pelo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o INPC, com fundamento na Lei 10.884/2004 (na redação dada pela Lei 11.784/2008). Destaco do entendimento firmado os seguintes trechos:
    “1. O apelo, adiante-se, deve ser provido.
    2. A autora pretende o reajuste de sua pensão pelo índice do INPC, nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 376.846/SC, assim ementado: […]
    Razão assiste à apelante, uma vez que segundo o § 8º do art. 40, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social tem direito ao reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, sendo que, até a edição da lei do ente federativo devedor do benefício, deve ser observado o índice estabelecido para o reajuste do Regime Geral de Previdência Social. 
    Essa matéria já foi objeto de discussão nesta Câmara da relatoria do Desembargador Newton Janke, assim ementado: […]
    Assim, o recurso deve ser provido, visto que antes da vigência da LCE n. 511/10, a pensão recebida pela autora deve observar o índice estabelecido pelo STF para o Regime Geral de Previdência Social, ou seja, o INPC. 
    3. Reformada a sentença, inverte-se o ônus de sucumbência, observando-se, contudo, que a autarquia previdenciária é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, por força do art. 35 da LCE n. 156/97.
    4. Nesse contexto, o voto é no sentido de dar provimento ao apelo para determinar que antes da vigência da LCE n. 511/10, a pensão recebida pela autora observe o índice estabelecido pelo STF para o Regime Geral de Previdência Social, ou seja, o INPC, invertendo-se, em consequência, o ônus da sucumbência, ressalvada a isenção do IPREV do pagamento das custas e despesas processuais, por força do art. 35 da LCE n. 156/97” (págs. 122 e seguintes do documento eletrônico 1).
    Entretanto, este Supremo Tribunal ao deferir a medida cautelar na ADI 4.582/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, concedeu a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.784/2008, apenas aos servidores ativos e inativos da União, bem como aos seus pensionistas. Referido acórdão ficou assim ementado:
    “PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS – REVISÃO. Surge relevante pedido de concessão de medida acauteladora no que ato emanado da União veio a disciplinar a forma de manutenção do poder aquisitivo de proventos e pensões alusivos a servidor do Estado”. 
    Cito trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, na ADI 4.582-MC/DF:
    “A par da controvérsia de fundo, de índole material, há a problemática alusiva à competência para dispor sobre a revisão dos proventos. Se, de um lado, é certo que a Constituição de 1988, ao referir-se a lei, remete, de regra, à federal, de outro, não menos correto, é que, a teor do disposto no artigo 24, inciso XII, dela constante, surge a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, forçoso é concluir que a regência federal deve ficar restrita, como previsto no § 1º do citado artigo 24, ao estabelecimento de normas gerais. Ora, não se pode concluir que, no âmbito destas últimas, no âmbito das normas gerais, defina-se o modo de revisão dos proventos.
    […]
    Em síntese, em razão do vício formal apontado, concedo a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União.”
    Assim, constato a impossibilidade de reajuste de pensão de servidor público estadual com fundamento no índice estabelecido pela Lei 10.887/2004. Com essa orientação, cito o ARE 989.594-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS APÓS A EC 41/2003. REAJUSTE DE PROVENTOS. ART. 40, § 8º, DA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL. ADI 4.582-MC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS SERVIDORES FEDERAIS. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na ADI 4.582 para suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios.
    2. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (grifei).
    Por fim, verifico que o acórdão está em confronto com o que determina a Súmula Vinculante 42: “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator